Tribunal: TJSP
Processo: 1083405-71.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Reconhecimento da falha na prestação do serviço e decretação da rescisão contratual, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Insurgência do demandante restrita ao afastamento do ressarcimento

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Reconhecimento da falha na prestação do serviço e decretação da rescisão contratual, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Insurgência do demandante restrita ao afastamento do ressarcimento dos danos materiais decorrentes da contratação de terceiro e à inaplicabilidade da cláusula penal moratória. Não acolhimento. Autor que optou por contratar outra empresa antes da produção de provas, inviabilizando a realização de perícia técnica indispensável à aferição da extensão do inadimplemento e do alegado prejuízo. Orçamentos, por si sós, insuficientes para comprovar o dano material, sobretudo diante de impugnação específica oferecida pela ré. Aplicação do art. 249 do CC, que exige a comprovação de recusa ou mora, bem como, em regra, autorização judicial, ressalvada a hipótese de urgência devidamente demonstrada. Cláusula penal de natureza moratória corretamente afastada, diante do esvaziamento de sua função coercitiva após a substituição da execução do contrato. Pedido que não contemplou abatimento proporcional do preço, inviável a concessão de providência diversa, sob pena de julgamento "extra petita". Sentença mantida. Majoração dos honorários de advogado em grau recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.